Tribunal: TJMT
Processo: 1006705-48.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006705-48.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), FIGUEIROPOLIS D'OESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.367.804/0001-96 (REU), EDUARDO FLAUSINO VILELA - CPF: 726.733.626-49 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - CNPJ: 01.367.762/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), Câmara Municipal de Figueirópolis D ́Oeste (REU), RONALDO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 076.518.378-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –LEI Nº 901/2022 – MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE – TRANSMISSÃO AO VIVO, VIA INTERNET, DE TODAS AS LICITAÇÕES REALIZADAS PELO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO – VÍCIO FORMAL -
INEXISTÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA – LEGITIMIDADE DO PODER LEGISLATIVO – DEFINIÇÃO DE NOVA HIPÓTESE DO CRIME DE RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO – SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO STF
–
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA NORMA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

“Apesar de a norma impugnada estabelecer obrigatoriedade de transmissão da sessão de licitação, cominando à Administração Pública Direta e Indireta a necessidade de aquisição dos equipamentos necessários para este fim, não há falar em inconstitucionalidade por vício de iniciativa, porquanto não dispõe sobre nenhuma das matérias de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, expressamente previstas no art. 195, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”
(TJ-MT 1022783-88.2020.8.11.0000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/08/2021, Órgão Especial)

É inconstitucional o art. 2º da Lei Municipal n. 901/2022, porque estabeleceu conduta típica configuradora de crime de responsabilidade, usurpando competência atribuída exclusivamente a União pelo art. 22, I, da Constituição Federal, contrariando a Súmula Vinculante n. 46 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégio Plenário:

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Prefeito do Município de Figueirópolis D’Oeste
, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 901, de 02 de março de 2022, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que “
Dispõe sobre a obrigatoriedade de transmitir ao vivo, via internet as sessões públicas das Licitações presenciais e facilitar o acesso ao sistema eletrônico ativo em cada Licitação Eletrônica do Poder Público Municipal de Figueirópolis D’Oeste e dá outras providências
”.

Para tal desiderato, sustenta que a lei impugnada viola a competência privativa da União para dispor sobre normas gerais de licitação, disposta no art. 22, XXVII, da Constituição Federal, bem como que possui vício de iniciativa, porque o Legislativo não pode impor obrigação ao Executivo e, também, alterar a estrutura da Administração Pública, sendo esta matéria de competência do Chefe do Executivo.

Argumenta que o Projeto de Lei não foi acompanhado de estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, conforme o disposto no art. 113 do ADCT e que a referida lei contraria a Constituição do Estado, pois ultrapassa a competência do Legislativo e atinge a independência e a harmonia entre os poderes.

Aduz, portanto, que há nítida inconstitucionalidade na Lei Municipal n. 901/2022, frente ao artigo 167, I e II, da Constituição Federal e ao estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, ambas do município.

A medida cautelar, por maioria, foi indeferida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Id. 129679670).

A Câmara Municipal de Figueirópolis D'Oeste pugnou pela improcedência da ação (Id. 137998180) e o Prefeito do Município de Figueirópolis D'Oeste quedou-se silente (Id. 140710162).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da ADI, sustentando inexistir vício de inconstitucionalidade (Id. 144015186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégio Plenário:

No caso, a presente ação direta de inconstitucionalidade tem como objeto a Lei nº 901, de 02 de março de 2022, do Município de Figueirópolis D’Oeste, de autoria do Poder Legislativo local, que dispõe o seguinte:

“LEI MUNICIPAL Nº 901/2022 DE 02 DE MARÇO DE 2022.

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de transmitir ao vivo, via internet as sessões públicas das Licitações presenciais e facilitar o acesso ao sistema eletrônico ativo em cada Licitação Eletrônica do Poder Público Municipal de Figueirópolis D ́Oeste-MT e dá outras providências”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D ́OESTE-MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno desta Casa de Leis, Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele PROMULGA a seguinte;

LEI Nº 901/2022:

Art. 1 º - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a filmagem de transmitir ao vivo, via internet de todas as sessões públicas presenciais realizadas nas Licitações pelo poder Público Municipal de Figueirópolis D ́Oeste-MT, bem como será obrigatório a postagem de acesso ao link no portal do site da Prefeitura na internet do órgão responsável pelo certame, encaminhando ao sistema eletrônico nos casos de licitações eletrônicas.

Art. 2º - O descumprimento dos procedimentos elencados nesta Lei acarretará infração prevista no artigo 1º, inciso XIV do Decreto Lei 201 de 27 de fevereiro de 1967.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessário.

Art. 4º - Esta Lei será regulamentada por Decreto do Poder Executivo Municipal no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da sua publicação.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.”

A lei municipal impugnada, que teve origem em projeto de iniciativa parlamentar, conforme consta dos Ids. 124180087 – pág. 7-12, obriga o executivo a transmitir as sessões públicas das licitações presenciais e, ainda, a facilitar o acesso ao sistema eletrônico ativo em cada licitação eletrônica do Poder Público Municipal de Figueirópolis D’Oeste.

Em síntese, o autor argui que a referida lei viola os artigos 9º e 195, parágrafo único, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, por configurar interferência da Câmara Municipal na atuação administrativa do Poder Executivo, uma vez que compete a ele, como Prefeito, dispor sobre a sua organização e seu funcionamento, bem como que a lei atinge a independência e a harmonia entre os poderes e gera gastos para a municipalidade, sem indicação de custeio.

Não obstante as razões apresentadas, como já salientado quando da análise da medida cautelar, não visualizo que o Poder Legislativo, ao editar a lei impugnada tenha extrapolado os limites de sua competência.

Isso porque, não há conflito da Lei Municipal n. 901/2022 com o artigo 195, parágrafo único, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que reserva ao Prefeito a iniciativa de lei referente à matéria orçamentária e tributária, tampouco há violação do princípio da independência e harmonia entre os Poderes, disposto no artigo 9º do mesmo diploma legal.

O que se verifica, é que a lei impugnada apenas determina que o Município de Figueirópolis D’Oeste aprimore a transparência e publicidade de seus procedimentos licitatórios, por meio da transmissão ao vivo via internet ou, não sendo esta possível, pela liberação de acesso ao sistema eletrônico, sem adentrar na esfera de organização de seus órgãos e pessoal ou de suas atividades como Poder Executivo.

Na verdade, visa garantir aos administrados o direito à informação previsto nos artigos 14 e 181, inc. III, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, pois confere publicidade e transparência aos procedimentos licitatórios.

Assim, não há usurpação da competência privativa do chefe do Poder Executivo se a lei não cuida especificamente da estrutura da Administração ou da atribuição de seus órgãos, ou do regime jurídico de servidores públicos.

A propósito, nesse mesmo sentido já decidiu este Órgão Especial, vejamos,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO –
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DEVIDO AO AUMENTO DAS DESPESAS – AFASTAMENTO
– MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA ATRIBUÍDO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – IMPLEMENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
A lei municipal que determina que as sessões de licitações públicas realizadas no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo do Município deverão ser gravadas em áudio e vídeo não cria nem trata de atribuição de Órgão Público, tampouco gera distúrbio no funcionamento da Administração local, mas apenas confere aos órgãos de controle externo e à população transparência nos procedimentos de licitação, em consonância com o princípio da publicidade e com o dever de transparência aplicáveis à Administração Pública, não havendo falar em vício de iniciativa e violação à separação dos poderes ou em inconstitucionalidade material ao argumento de aumento de despesas.
” (TJ-MT - ADI: 10121387220188110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/10/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/10/2019)
(destaquei)

De outro lado, como bem pontuado pelo Des. Orlando de Almeida Perri, “
a lei municipal de Figueirópolis d’Oeste extrapolou sua competência ao estabelecer que a inobservância da Lei Municipal n. 901/2022 implicará na prática do crime de responsabilidade
”, quando estabeleceu em seu art. 2º que “
O descumprimento dos procedimentos elencados nesta Lei acarretará infração prevista no artigo 1º, inciso XIV do Decreto Lei 201 de 27 de fevereiro de 1967
(Id. 129679670)
”

Com efeito, dentre as competências legislativas privativas da União, se encontra a de legislar sobre Direito Penal e Processual (art. 22, I, da CF), incluindo, assim, os denominados crimes de responsabilidade.

Logo, no que diz respeito ao art. 2º da Lei Municipal n. 901/2022, observa-se que o Poder Legislativo criou elementos de responsabilização do crime de responsabilidade, o que afrontou a competência reservada da União.

A respeito dessa impossibilidade, inclusive, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 46, a saber: “
A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União
”.

Portanto, deve ser declarada a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal n. 901/2022.

Essa mesma orientação já foi exposta por este Órgão Especial em outras oportunidades,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.062/2019 – MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO –
GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO, TRANSMISSÃO AO VIVO E DISPONIBILIZAÇÃO POR MEIO DA INTERNET DA SESSÃO DE LICITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – IMPLEMENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA
– LEGITIMIDADE DO PODER LEGISLATIVO –
CRIAÇÃO DE NOVA FIGURA DO CRIME DE RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO – SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO STF
– AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Apesar de a norma impugnada estabelecer obrigatoriedade de transmissão da sessão de licitação, cominando à Administração Pública Direta e Indireta a necessidade de aquisição dos equipamentos necessários para este fim, não há falar em inconstitucionalidade por vício de iniciativa, porquanto não dispõe sobre nenhuma das matérias de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, expressamente previstas no art. 195, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso. “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)” [STF, Tema 917]. “É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica” [STF, ADI 2444, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015].
“A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União” [STF, Súmula Vinculante n. 46].

(TJ-MT 1022783-88.2020.8.11.0000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/08/2021, Órgão Especial) (destaquei)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT – DISPOSITIVOS – ART. 90 E 96 –
DEFINIÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 22, INC. I, DA CARTA FEDERAL E NO ART. 173, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 46 – LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPA
L – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX TUNC.
Padecer de vícios formal ou material os artigos 90 e 96 da Lei Orgânica Municipal, pois compete privativamente à União, nos termos do art. 22, inc. I, da Constituição Federal, definir os crimes de responsabilidade, conforme estabelecido na Súmula Vinculante nº. 46: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”. É inconstitucional qualquer forma de alteração da legislação concernente a crimes de responsabilidade perpetrados por Prefeitos, sendo usurpação da competência privativa da União, a regra prevista nos artigos 90 e 96 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis-MT feriu o disposto na Carta Federal e, igualmente, a norma contida no art. 173, § 2º, da Constituição Estadual,
sendo de rigor a sua inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc.” (TJ-MT 10018340920218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/07/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 10/08/2022) (destaquei)

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal n. 901/2022, do município de Figueirópolis D’Oeste, mantendo-se hígidos, contudo, os demais termos da norma impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022